Tribunal: STF
Processo: ARE 1445395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA LEI N. 6/2005. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DA VANTAGEM, CONFORME DETERMINADO EM LEIS POSTERIORES. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, ASSIM COMO DE SEUS REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM QUE ACOLHE O PRIMEIRO PLEITO EXORDIAL. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL RÉU. SUSCITADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 6/2005, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE E PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE QUE, APESAR DA NOMENCLATURA, SE TRATA NA REALIDADE DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO, TANTO QUE PAGA EM VALOR DETERMINADO E NÃO EM PERCENTUAL. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS BENEFICIÁRIOS DA GRATIFICAÇÃO, OS VALORES DEVIDOS E A FORMA DE DESIGNAÇÃO DAS FUNÇÕES. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO OBSERVADOS. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    2. Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A apresentação de Embargos de Declaração protelatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (§§ 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; art. 37, caput; 39, caput, § 1º I, II e III, e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente